Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724861-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AGATTI EDUCACIONAL LIMITADA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo impetrante no Id 74006665, no qual alega que possui a Portaria de credenciamento mencionada na fundamentação da decisão de indeferimento da liminar requerida. Entretanto, a documentação não é nova e o não preenchimento do requisito de apresentação da Portaria de credenciamento, com a identificação da modalidade da atividade presencial ou não, já estava mencionado na decisão administrativa impugnada, não se tratando de mero esclarecimento para a revisão da decisão. Ao contrário, como consignado na decisão anterior, em se tratando de Mandado de Segurança trata-se de documento que obrigatoriamente deveria ter sido apresentada junto com a petição inicial, sendo indevida a juntada em momento posterior. Assim, a decisão deve ser mantida como lançada. Aguarde-se o decurso do prazo para a manifestação do Distrito Federal e do impetrado. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios (art. 12 da Lei 12.016/2019). Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital